Tribunal: STF
Processo: EP 141
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de PAULO AUGUSTO BUFARAH, em razão de AP 1.121/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 15/1/2025, em razão do trânsito em julgado da AP 1121/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu PAULO AUGUSTO BUFARAH (eDoc.80). 



    Em 29/7/2025, a defesa de PAULO AUGUSTO BUFARAH requereu a transferência do executado para a realização de avaliação médica em clínica especializada, alegando “que o Réu que não vem se alimentando, apresentando quadro graves de saúde de depressão, convergindo a problemas psiquiátricos” bem como complementou que “o Réu apresenta sintomas graves de saúde, notadamente feridas nas pernas (em especial na perna esquerda com indícios de necrose assentada, de mesma forma uma na cabeça; e aos indícios de estarem se espalhando pelo corpo inteiro”(eDocs.87 e 90).



    Em 31/7/2025, determinei que o apenado fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade (eDoc. 92). 



    Em 5/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal apresentou relatório médico acerca do estado atual de saúde do apenado (eDocs. 105/106).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa, e pela intimação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que submeta Paulo Augusto Bufarah a consulta psiquiátrica, ocasião em que o especialista responsável deverá apresentar informações atuais e mais detalhadas a respeito da saúde mental do apenado” (eDoc. 109).



    Em 8/8/2025, diante da manifestação desfavorável da Procuradoria-Geral da República, a Defesa apresentou manifestação na qual sustenta que “(...) necessário se faz o deferimento que de imediato seja o interno levado a realizar o hemograma completo – para dar justamente lastro aos pedidos da internação hospitalar particular – com as cautelares de praxe, com responsabilidade dos filhos que irão acompanhar”, reiterando, ao final, os pedidos de exames (eDoc. 111).



    O requerimento da Defesa foi indeferido e a manifestação da Procuradoria-Geral da República foi acolhida, determinando-se a submissão do sentenciado a consulta psiquiátrica (eDoc. 114).



    A Direção da Penitenciária do Distrito Federal IV, por meio do Ofício nº 47/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ, encaminhou relatório psiquiátrico do apenado, com a conclusão de que ele está sendo medicado adequadamente (eDoc. 119).



    Após manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 125) sobre o relatório psiquiátrico, o pedido de transferência do sentenciado para avaliação médica em clínica especializada foi reexaminado e indeferido (eDoc. 127).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ressalvando a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para reexaminar os pedidos, encaminhou cópia de decisão por meio da qual indeferiu os requerimento da Defesa para a realização de visitas virtuais por ISABEL FRANCISCA DA SILVA, tendo em conta que o preso não manifestou desejo de receber visita da pessoa cuja autorização se requereu, e de transferência do custodiado para outro local (eDoc. 134).



    Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos requerimentos formulados pela defesa de Paulo Augusto Bufarah”(eDoc.193).



    É o breve relatório. DECIDO.



    A defesa do requerente solicitou autorização para a realização de visitas virtuais por THALYTA AGAPE BUFARAH, THIMOTIO AUGUSTO DE AGUIAR BUFARAH e ISABEL FRANCISCA DA SILVA, bem como a transferência do custodiado para outro local.



    O local de segregação deve ser conveniente à administração da Justiça e a realidade do caso concreto, notadamente para a segurança pública e conveniência da instrução criminal.



    De acordo com a Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Distrito Federal, o apenado tem recebido atendimento de saúde e medicamentos, assim como, as visitas de “THIMOTIO AUGUSTO DE AGUIAR BUFARAH e THALYTA AGAPE BUFARAH, filhos do interno, encontram-se autorizados e realizando visitas regularmente, sendo a última realizada no dia 28/08/2025”.



    Além disso, informou, ainda, que a Portaria 200/2022-SEAPE regulamenta que as visitas não presenciais serão realizadas de forma alternativa às presenciais.(eDoc.134, fl.3).



 Quanto ao pedido de transferência realizada pelo requerente, verifica-se que ele mesmo declarou que “não está sofrendo qualquer risco ou ameaça à sua integridade física, entendendo que o pedido formulado por seu advogado teve como objetivo a transferência para uma cela com menor ocupação; Que recebe visitas regulares de seus filhos; Que vem sendo acompanhado pelo serviço médico da Unidade, tendo recebido medicação para o tratamento das escaras em sua perna; Que recebe regularmente kits de higiene, limpeza e alimentação em quantidade suficiente; Que não possui qualquer problema com o corpo de segurança desta Unidade Prisional (PDF IV); Que, por fim, NÃO deseja assinar requerimento para ingresso no seguro de integridade física, tampouco ser transferido desta Unidade Prisional”(eDoc.134, fl.5).



 Assim sendo, não há justificativa para o deferimento dos requerimentos solicitados pela defesa do executado.



 Neste ponto, manifestou-se à Procuradoria-Geral da República (eDoc.139):



    Ouvido no dia 8.9.2025, Paulo Augusto Bufarah afirmou não sofrer risco ou ameaça à sua integridade física, relatando que o pedido defensivo teve como objetivo sua transferência para uma cela com menor ocupação. Confirmou receber visitas regulares de seus filhos, bem como a assistência do serviço médico do presídio, com o fornecimento da medicação devida para o tratamento de escaras em sua perna. Negou querer ser transferido da unidade prisional.



     Não há registro nos autos de negativa dos requerimentos defensivos por parte da administração prisional. Importa destacar que não compete ao Judiciário atuar como intermediário de interesses pessoais dos reclusos. A defesa dispõe de instrumentos próprios para averiguar, de forma autônoma, o interesse do custodiado em receber visitas específicas, se habilitar para o trabalho interno e, sendo possível, efetuar troca de cela, incumbindo-lhe as diligências necessárias na esfera administrativa.



     Em relação aos requerimentos atinentes à visitação e trabalho interno, é imprescindível que o custodiado se submeta às diretrizes da administração penitenciária, que detém competência para gerir o rol de visitantes e o processo de habilitação para atividades laborais, conforme os protocolos internos vigentes. No tocante ao pedido de mudança de cela ou unidade, observa-se que o próprio reeducando manifestou expressamente o interesse em permanecer na atual unidade prisional.



    A manifestação é pelo indeferimento dos requerimentos formulados pela defesa de Paulo Augusto Bufarah.



 Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa de PAULO AUGUSTO BUFARAH.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente